Tribunal: TJDFT
Processo: 0736298-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus pelos advogados MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, YURI REZENDE DE MACEDO, LARYSSA BRITO MOREIRA e THIAGO LÔBO FLEURY em favor do paciente LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO contra ato coator do JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO que, nos autos da ação penal 0002081-54.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de diligências formulados pela Defesa. O ato apontado como coator foi proferido da seguinte forma, verbis: Apesar do inconformismo da defesa com a resposta da CIAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, não há qualquer indicativo de que se trata de informação falsa (quanto à perda dos registros documentais). De qualquer modo, a diligente defesa juntou cópia de contrato do CDP com a CIAL, isso a partir de fonte aberta, a revelar a desnecessidade de maiores diligências a esse respeito, cabendo apenas a valoração da prova produzida no momento processual oportuno. Indefiro, portanto, o pedido de ID n° 107542068. Aguarde-se a apresentação das alegações finais. Publique-se. Ciência ao MPDFT quanto ao documento juntado aos autos. Narram os impetrantes que, após a audiência de instrução da ação penal acima referida, foi formulado, na forma do artigo 402 do CPP, pedido de diligências para expedição de ofício para a CIAL (empresa responsável pela entrega de refeições no presídio), objetivando o colhimento de informações acerca das datas em que foi determinado o fornecimento de peixe nas refeições entregues ao paciente. Afirmam que o pedido foi deferido pelo juízo a quo em duas oportunidades, de modo a demonstrar a relevância da prova na apuração dos fatos. Relatam que a CIAL, contudo, apresentou resposta vaga nos autos, em que noticiavam que “todos os arquivos referentes ao fornecimento ao Complexo da Papuda foram removidos de seus arquivos quando do encerramento do contrato” e que ratificavam o depoimento prestado pelo gerente local da empresa, Sr. José Mario de Sousa Santos. Contam que, por entenderem que a resposta da empresa se mostrava inverossímil e ilegal, tendo em vista que foi demonstrada a previsão contratual de fornecimento de peixes, a Defesa pugnou por nova intimação da CIAL para apresentassem todos os documentos da alimentação fornecida ao paciente entre agosto e dezembro de 2016, o que foi indeferido pela autoridade coatora, o que entendem caracterizar cerceamento de defesa. Alegam que o pedido formulado se reputa relevante para o deslinde da ação penal, uma vez que objetiva esclarecer se o paciente recebia ou não regalias em sua alimentação, conforme narrado pela acusação. Entendem não se mostrar crível a afirmação da CIAL de que removeu todos os documentos relativos à prestação de serviços com o fim do contrato, o que viola o art. 1.194 do Código Civil, que determina a preservação de toda escrituração necessária às suas atividades enquanto não ocorrer a prescrição ou a decadência. Nesse cenário, aduzem que “(i) a afirmação de que não possui os documentos do contrato com o SESIPE é absolutamente inacreditável porque ou revela o descumprimento de previsão legal ou demonstra uma tentativa de sonegação de provas pertinentes à uma ação penal; (ii) o depoimento do representante da CIAL contém uma afirmação FALSA, o que é aferível pela mera leitura do contrato”. Por fim, argumentam que a diligência postulada não se trata de prova protelatória ou impertinente, visto que pode influir na formação de convencimento do julgador acerca da materialidade delitiva, que “depende da constatação da (in)existência de regalias alimentares ao paciente”. Sustentam a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, tendo em vista a proximidade do prazo para oferecimento de alegações finais, que se esgota em 01.12.2021, razão pela qual pleiteiam pela concessão da medida liminar para se determinar a suspensão do prazo para a Defesa apresentar memoriais, ate que ocorra o julgamento de mérito desta ação mandamental. É o relatório. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente a plausibilidade no alegado cerceamento de defesa, nem urgência para autorizar apreciação em sede liminar. Com efeito, pela análise dos documentos anexados a esta ação mandamental, não se vislumbra a mácula ao direito de defesa do paciente. Isso porque, não se pode dizer que o pedido de diligência formulado pela Defesa do paciente deixou de ser atendido pelo magistrado da vara de origem. Apesar da resposta da empresa CIAL não ser a contento da Defesa, não restou demonstrado, por outro lado, que as informações prestadas são falsas ou que foram intencionalmente omitidas para prejudicar o paciente. Lado outro, verifica-se pela decisão ora atacada, que o magistrado, como destinatário das provas, entendeu que a diligência requerida, com as informações prestadas pela CIAL e os documentos anexados pela Defesa do paciente, se mostrou satisfatória, cabendo ao julgador, no momento oportuno, a devida valoração do conjunto probatório e apresentar seus fundamentos. De fato, compreendo que somente quando proferida a sentença no processo de origem é que se poderá aferir o grau de influência de cada prova produzida nos autos na formação da convicção do julgador sentenciante. Assim, ao menos nesse exame de cognição rasa, verifico que não se trata de documento relevante, ao menos nesse momento, para sustentar a tese defensiva, mormente em razão de que as condutas imputadas na referida ação penal não se limitam a apurar o tratamento diferenciado ao paciente decorrente somente da inclusão de peixes nas refeições oferecidas. Ademais, pontuo, conforme orientação encontrada na jurisprudência dos Tribunais Superiores[1], que o direito à produção de provas não é absoluto, cabendo ao julgador certa discricionariedade na admissão e valoração dos elementos probatórios. Nessa esteira, seguindo a inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal, do qual se extrai o princípio do pas de nullité sans grief, não há como se declarar que houve cerceamento de defesa, conforme alegado pelos impetrantes, porquanto não há qualquer evidência concreta que demonstre em violação ao direito de defesa do paciente. De mais a mais, não se pode deixar de destacar que a tese acerca do cerceamento de defesa pode ser veiculada como preliminar em alegações finais e em sede de apelação, caso a Defesa do paciente entenda por pertinente. Por fim, salienta-se que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante dessas considerações, entendo que não há como conceder a ordem em caráter liminar. Indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] STF. 2a Turma. HC 191858, 628075, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/11/2020.